Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010852-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 020.309.041-12 (PACIENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (REU), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 064.204.041-93 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANT
E CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE
–
PRECARIEDADE DA AÇÃO POLICIAL
–
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

–
QUEST
ÃO
SUPERADA

– 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, c
om a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante de gravidade concreta da conduta e para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Henrique Santos de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de junho de 2021, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.1013175-23.2021.8.11.0003.

O impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, eis que na ocasião em que ocorreu a abordagem policial, ele não estava no local em que a droga foi apreendida, não autorizou a entrada dos policiais e nenhum dos detidos teve o acompanhamento de um defensor, aduzindo, outrossim, que ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e que a citada falta de defensor ensejou hipótese de flagrante preparado.

Ressalta, ainda, que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que autorizam a prisão preventiva, que não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas e que o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Forte nas razões acima consignadas,
postulou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente,

com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
por intermédio das
raz
ões encontradiças no ID 91627959
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no I
D
91979974
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID
92345952
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento, segundo o qual, na espécie, se faz imperioso o relaxamento da custódia provisória do paciente, uma vez que o Auto de Prisão em Flagrante é nulo, na medida em que os policiais militares não realizaram investigação anterior, apenas fizeram a abordagem dele, vindo a incriminá-lo injustamente, demonstrando a precariedade da ação policial, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que

com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Sendo a
ssim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema,
não se pode olvidar que
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado Orientativo n.
27
, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
:
As eventuais irregularidades no auto de

prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão

preventiva.

No
utro viés, no
que diz respeito
à ausência de fundamentação d
o
decreto
de prisão preventiva do

paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento autorizador
da custódia provisória
reprochada
: a garantia da ordem pública,
justificad
a
na gravidade concreta da conduta
do
paciente
, bem como na sua contumácia delitiva.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1013175-23.2021.8.11.0003

para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]Homologo a prisão em flagrante delito, posto que inexiste ilegalidade, vez que
a prisão se seguiu de investigação prévia, com campanas perto da residência da ré e diligências; tendo o menor, filho da indiciada, autorizado e mostrado para os policiais onde estava o entorpecente
. Com as informações dos proprietários das drogas passadas pela ré, na presença de seu advogado,
com os dados indicados pelas crianças e
o fluxo de circulação dos corréus, que demonstram que suas tornozeleiras iam com constância à residência onde a droga estava armazenada, dirigiram-se e prenderam os demais,
momento ainda que os menores localizados na residência confirmaram que lá iam para usar drogas.
Portanto o flagrante está perfeito
. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Primeiramente, ao contrário do narrado pelas defesas, verifica-se era sabido pelos policiais de que as residências eram utilizadas para mercancia de entorpecentes. Dada a autorização de entrada pelo filho da acusada, menor de 14 anos, localizou-se as 134 porções de drogas. Os filhos da acusada declararam o quanto era forte o cheiro da droga na casa. A acusado confirmou que armazenava a droga em detrimento de dinheiro que ganhava e sabia que presos da Mata Grande que lhe pagavam.
Registro que foram ouvidos vários menores no inquérito, demonstrando a habitualidade da aquisição dos acusados
Marcos
e João Victor
. Ademais, como observou a representante ministerial, os réus passaram a morar juntos para melhor administrar a mercancia e se auxiliarem, sendo que a residência passou a ser ponto de vendas, inclusive com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes.
Não bastasse, o acusado Marcos possui 01executivo de pena código 2000580- 20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca
. João Vitor, por sua vez, responde 02 ações penais, de códigos 1021979-14.2020 e 1021980-96.2020 pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5a Vara Criminal. E a acusada Poliana, tem contra si ações penais, sendo um visando apurar a prática de abandono de incapaz, registrada sob o código 9592- 34.2016.811.0064, em trâmite na 3a Vara Criminal, e ação de número 1031082- 45.2020 perante à Vara de Violência Doméstica, ambas nesta Comarca. [...].

(ID91455954
)

Destacamos

Da
decisão acima parcialmente transcrita,
constata-se
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade
da
custódia
cautelar do paciente
na garantia da ordem pública, evidenciada:(
i
) pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade de droga, isto é, cerca de oitenta e dois quilos de maconha(ID91455956);
(
ii
) pelo envolvimento de menores deidade e (
iii
) pela periculosidade, em tese, do paciente, que tem maus antecedentes, ao contrário do que afirmou o impetrante, na medida em que
ele

ostenta
:

“
01 executivo de pena código 2000580-20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca
”
,
r
azão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Henrique Santos de Souza
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021